Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Classe: Embargos de Declaração Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Embargante (s): ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE Embargado(s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra decisão de ID 25182315, que indeferiu o pedido do Distrito Federal de revogação da pena de multa e deferiu em parte o pedido do exequente para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, no cumprimento de acórdão de mandado de segurança em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões o embargante alega ter havido omissões na decisão. Aduz que houve omissão quanto ao pedido da inicial de levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença, bem como quanto à conversão da multa em perdas e danos e execução nos próprios autos. Afirma que não é justo que o valor seja pago por precatória, uma vez que o artigo 537, caput e §3o, ambos do CPC, permite o cumprimento de sentença nos próprios autos. Alega que o Distrito Federal concorda com que a obrigação principal seja satisfeita por sequestro de verbas públicas. Sustenta que houve omissão quanto ao requerimento de ID 23744271 para que o Distrito Federal comprove de forma robusta a compra efetiva do medicamento pleiteado. Diz que houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios em relação ao cumprimento de sentença, conforme art. 85, caput, §1o e §2o do CPC. Defende que a condenação deve ser de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, valor correspondente ao montante aproximado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente a 6 (seis) caixas do medicamento pleiteado, cujo valor individual é de R$ 16.500,00 por caixa (ID 25583749). Contrarrazões apresentadas (ID 26533847). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 1. DAS ALEGADAS OMISSÕES. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Em que pesem as alegações do embargante, tais argumentos não merecem prosperar. O decisum proferido foi claro ao afirmar que “as astreintes cumprem função inibitória, com o intuito de coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo”. Quanto ao tema, foi citado o seguinte julgado: “(...) 3. A multa por descumprimento de decisão judicial não tem caráter punitivo, mas sim inibitório, com o intuito de coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo. 4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da natureza jurídica da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 5. Por se tratar de medida coercitiva excepcional, o sequestro de verbas públicas não se mostra razoável sem que, precedentemente, sejam utilizados outros meios idôneos ao cumprimento da determinação judicial”. (Acórdão 1118517, 07001694720188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2018). Por essa razão, a finalidade da multa diária não é conversão da obrigação de fazer em perda e danos, até porque os medicamentos foram entregues ao exequente. Trata-se de uma obrigação de pagamento desde o princípio, com função inibitória e não satisfativa, para a entrega dos medicamentos pleiteados. A decisão asseverou ainda que a natureza do débito não se refere a pagamento de medicamentos, mas a multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto seu pagamento não deve se dar por sequestro de verbas públicas, mas sim por precatório. Assim, deve-se respeitar a igualdade de condições com os demais credores a espera de recebimento de valores do Distrito Federal, por meio de precatório, pelo procedimento de cumprimento de sentença que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC. Ressalte-se que a concordância do Distrito Federal com o deferimento do sequestro de verbas públicas se refere somente ao cumprimento da obrigação de entrega do medicamento, para conversão em perdas e danos para que seja possível a compra direta pelo embargante em uma farmácia, afastando o risco de expedição de mandado de prisão. Em relação ao pedido para que o Distrito Federal comprove de forma robusta a compra efetiva do medicamento pleiteado, não houve omissão posto que o pedido da inicial do cumprimento de acórdão é de “fornecimento imediato do medicamento, em caráter de urgência” e sua alteração configuraria aditamento ou alteração da inicial, o que, após a citação, só pode ser feito com o consentimento do réu, nos termos do artigo 329 do CPC. Ademais, não cabe ao exequente pleitear a forma nem o momento da aquisição dos medicamentos pelo Distrito Federal, pois se trata de assunto interna corporis, de responsabilidade do gestor público, que administra os interesses de toda a população em conjunto. Por fim, não há omissão também em relação à condenação em honorários de sucumbência pelo simples fato de que não há pedido nesse sentido na inicial do cumprimento de acórdão. Vê-se, portanto, que no caso em análise não há omissão, contradição nem obscuridade alguma. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. A saber: “(...) 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Honorário advocatício é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. (...)” (20100112343169APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/07/2017) -g.n. “(...) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019) – g.n. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, assim dispõe o artigo 8o do CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Como se pode observar, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Nos termos do que dispõe o mencionado parágrafo, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “(...) Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (2016.01.1.127551-4APC, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe de 31/10/2017) – g.n. “(...) 3. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.” (07001107320168070018APC, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJe de 24/10/2017) – g.n. “(...) 4. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 5. Revelando-se os honorários de sucumbência exacerbados, impõe-se a sua redução, dando-se a fixação por equidade.” (2a Turma Cível, 2016.01.1.063415-4APC, Relator: Sandoval Oliveira, DJe de 15/08/2017, pp. 235/247) – g.n. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado do exequente grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte exequente, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração recursal. 3. DISPOSITIVO. REJEITO os Embargos de Declaração. CORRIJO, de ofício, a decisão de ID 25182315 para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao art. 85, § 8o do CPC. Intime-se o exequente, Antônio Manuel Ramos Coêlho de Albuquerque, para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de IDs 26418475 a 26418484, bem como para se manifestar a respeito dos documentos de IDs 25924881, 27091279, 27091280 e 27091281. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator